Tribunal: STF
Processo: HC 195940
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução da pena. Prisão domiciliar. Covid-19. Recomendação n. 62 do CNJ. Situação de vulnerabilidade concreta não demonstrada. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vanessa Lima Alves e outro em favor de Joilton Pereira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 612.210/SP.
    No curso da execução penal do paciente pela prática de delitos de roubos circunstanciados, homicídio, furto, estelionatos e porte ilegal de arma de fogo – 24 anos, 1 mês e 05 dias de reclusão -, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de prisão domiciliar. 
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA.
    1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 5º, III, da aludida recomendação aconselha a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.
    2. No caso, além de o paciente se encontrar no regime fechado, não pode ser ignorado, também, que cumpre pena pela prática de crimes graves, entre eles, roubos majorados e homicídio, tendo o Juízo de primeiro grau consignado que não ficou demonstrada a ausência de acompanhamento médico na penitenciária e que o paciente conta "com histórico prisional maculado por faltas disciplinares de natureza grave e média".
    3. Registre-se que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre pena pela prática de vários delitos, entre os quais se destacam os crimes de roubos majorados e homicídio, além do que não ficou comprovada a especial vulnerabilidade autorizadora da benesse.
    4. Ordem denegada”.
    No presente writ, os Impetrantes defendem o cumprimento da pena em regime domiciliar. Para tanto, apontam comorbidade (HIV) que insere o paciente no grupo de risco da Covid-19. Destacam a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 
    Prestadas informações pelo Juízo da execução (evento 11).
    É o relatório.
    Decido.
    Não identifico situação excepcional de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Nessa direção, o acórdão recorrido enfatiza que, “além de o paciente se encontrar no regime fechado, não pode ser ignorado, também, que cumpre pena pela prática de crimes graves, entre eles, roubos majorados e homicídio, tendo o Juízo de primeiro grau consignado que não ficou demonstrada a ausência de acompanhamento médico na penitenciária e que o paciente conta ‘com histórico prisional maculado por faltas disciplinares de natureza grave e média’” (evento 3). 
    Além disso, segundo informações do Diretor da Unidade Prisional, o paciente “é portador da patologia CID B24, apresenta atendimento para companhamento da patologia com médico especialista externo, e atendimentos com médico responsável nesta unidade”. Acrescenta, ainda, que “recentemente atendido não referiu nenhuma queixa quanto ao estado de saúde e apresentou-se em bom estado geral” (evento 13).
    O Serviço de Saúde da Unidade Prisional adicionou os seguintes esclarecimentos (evento 16):
    “No que tange sobre a situação da Unidade Prisional sobre (ações mitigadoras/preventivas da pandemia, estrutura médica e contágio pelo ‘novo coronavírus’). I - Foi referida a realização de campanhas informativas acerca da Covid-19, ações de educação em saúde e medidas de prevenção e tratamento para agentes públicos, pessoas privadas de liberdade, visitantes e todos os que necessitam adentrar nos estabelecimentos, que constantemente é orientada mediante cartazes, frequente capacitação do corpo funcional para as devidas orientações verbais, palestras com profissional médico e ampla testagem do corpo funcional e população carcerária; II – Foi referida a realização de procedimento de triagem pelas equipes de saúde nas entradas de unidades prisionais e socioeducativas, com vistas à identificação prévia de pessoas suspeitas de diagnóstico de Covid-19 e prevenção do contato com a população segregada, mediante aferição de temperatura corporal e questionamento e verificação do estado de saúde; III – Foi referida a adoção de medidas preventivas de higiene, tais como aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade, com atenção especial para higienização de estruturas metálicas, fornecimento de dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação, distribuição de máscaras descartáveis e reutilizáveis e postos de higienização de calçados; IV – Foi referida o abastecimento de remédios e fornecimento obrigatório de alimentação e itens básicos de higiene pela Administração Pública que houve a ampliação na periodicidade de distribuição. No que diz respeito a realização de compras através do pecúlio da Unidade efetuada pelos reeducandos, para os itens permitidos, antes realizada de forma mensal, sendo desde o mês de maio é realizada quinzenalmente observando que este precedente é preferencialmente para itens de higiene e limpeza. V – Foi referida o fornecimento ininterrupto de água para as pessoas privadas de liberdade e agentes públicos das unidades que manteve conforme praxe fornecimento ao máximo da capacidade instalada orientando ao uso consciente. VI – Foi referida a adoção de providências para evitar o transporte compartilhado de pessoas privadas de liberdade, garantindo-se manutenção de distância respiratória mínima e a salubridade do veículo, que o transporte tem ocorrido apenas nos casos de progressão de regime, mediante avaliação médica para embarque, ainda os casos de urgência e emergência para saída hospitalar ou agendamentos médicos, mediante rigorosa limpeza do veículo, anterior e posterior embarque. VII – Foi referida a existência de equipes médicas no estabelecimento penal composta por 17 (dezessete) profissionais da área da saúde ativamente realizando aferição de temperatura de toda população carcerária semanalmente, variadas triagens, exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação, referenciamento para unidade de saúde de referência e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos, observando-se o protocolo determinado pela autoridade sanitária, nas datas de 05 e 08/10/2020 foram realizada testagem COVID 19 sendo uma parceria adotada pela Secretaria da Administração Penitenciária/Coordenadoria de Saúde da Administração Penitenciária e Instituto Butantan, abrangendo toda população carcerária e corpo funcional, que restou nos seguintes resultados 1.710 (um mil setecentos e dez) amostras coletadas sendo 161 (cento e sessenta e um) servidores, 12 (doze) Funcionários da Pactuação – Saúde e 1.537 (um mil quinhentos e trinta e sete) reeducandos, destes 15 (quinze) reeducandos e 03 (três) servidores acusaram positivo para a COVID 19, todos assintomáticos, e cumprindo o com o protocolo do Ministério da Saúde os positivados já cumpriram a quarentena e estão liberados, 139 (cento e trinta e nove) reeducandos, 04 (quatro) servidores e 01 (um) funcionário da pactuação – saúde, acusaram já possuir anticorpos para a COVID 19 e por fim 1.383 (mil trezentos e oitenta e três) reeducandos, 153 (cento e cinquenta e três) servidores e 11 (onze) funcionários da pactuação – saúde tiveram como negativo o resultado para a COVID 19; Na presente data não há servidor afastado de suas atividades por caso confirmado de COVID 19; VIII – Foi referido o fornecimento de equipamentos de proteção individual para os agentes públicos da administração penitenciária em especial máscaras, protetores faciais, óculo de proteção e luvas descartáveis. IX – Foi referido planejamento preventivo para as hipóteses de agentes públicos com suspeita ou confirmação de diagnóstico de Covid-19, de modo a promover o seu afastamento e substituição, considerando-se a possibilidade de revisão de escalas e adoção de regime de plantão diferenciado. X – Foi referido a realização de vacinação para H1N1 e Pneumo 23 das pessoas privadas de liberdade e servidores penais nas datas de 22/04 a 15/05/2020 e triplíce viral (sarampo, rubéola e caxumba) 17 a 24/08/2020, abrangendo toda população e corpo funcional. XI - Foi referido medida alternativa compensatória às restrições de visitas, facilitando a utilização de outros meios de comunicação que desde a data de 27/06/2020 foi implementado pela Secretaria da Administração Penitenciária o projeto CONEXÃO FAMILIAR em que esta Unidade Prisional tem adotado e recebido grande adesão por parte dos visitantes, que devidamente cadastrados no rol dos reeducandos tem direito a envio de mensagens por meio virtual, limitada a 02(duas) mensagens por recluso semanais, com resposta por parte do destinatário em até 05 (cinco) dias somando durante o mês de julho até a presente data 13.802 (treze mil e oitocento e duas) mensagens recebidas e devidamente respondidas, bem como na data de 22/07/2020 foi implementado pela Secretaria da Administração Penitenciária dentro do mesmo projeto, em fase 2, com objetivo de ampliar a comunicação entre reeducandos e pessoas cadastradas em seu rol de visitas o CONEXÃO FAMILIAR – VISITAS VIRTUAIS, que permitiu até a data de 07/11/2020 visitas por videoconferências aos finais de semana garantindo a manutenção, fortalecimento e preservação dos vínculos familiares, um total de 802 (oitocentos e duas) visitas ocorreram por esta via, a partir de 07/11/2020 foi implementado o PROJETO CONEXÃO FAMILIAR – FASE 3, que possibilitou a retomada gradual e controlada das visitas presenciais, de tem sido realizada de forma organizada e seguindo todos os protocolos de saúde e medidas de proteção, todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto são devidamente orientados, há triagem permanente para adentrar o estabelecimento, a visitação ocorre dentro dos parâmetros necessários para segurança de todos e até a data de 31/01/2021 adentraram esta Penitenciária 324 (trezentos e vinte e quatro) visitantes. Ato contínuo foi recomendado pelo Magistrado o procedimento a ser adotado para os casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no âmbito dos sistemas prisional, com a adoção das seguintes providências: I – separação de pessoa que apresentar sintomas envolvendo tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais ou febre, ou que teve contato próximo de caso suspeito ou confirmado de infecção pelo vírus, bem como o encaminhamento imediato para implementação de protocolo de tratamento de saúde previsto pelo Ministério da Saúde para os casos suspeitos de Covid-19 e sua devida notificação à Secretaria Municipal de Saúde; II – encaminhamento imediato para tratamento em unidade de saúde de referência das pessoas que apresentem dificuldades respiratórias graves associadas à Covid-19; III – comunicação imediata ao juízo competente para avaliar a substituição da prisão de meio fechado por medida não privativa de liberdade, particularmente na ausência de espaço de isolamento adequado ou de equipe de saúde, nos termos da presente recomendação, bem como ser assegurado o pleno direito à informação sobre as providências adotadas em virtude de suspeita ou confirmação de diagnóstico de Covid-19 às pessoas privadas de liberdade, bem como a seus familiares e defensores. Também restou recomendado: I – comunicação prévia ao juízo competente acerca de qualquer alteração no regime de visitas e entrega de itens às pessoas privadas de liberdade, particularizando as razões que fundamentaram a decisão, o caráter provisório da medida e o prazo estimado para sua duração ou reavaliação; II – notificação prévia ao defensor, familiares e visitantes acerca de qualquer alteração no regime de visitas e entrega de itens às pessoas privadas de liberdade, indicando as razões que fundamentaram a decisão, o caráter provisório da medida e o prazo estimado para sua duração ou reavaliação; III – obrigatoriedade de higienização dos espaços de visitação e fornecimento de máscaras e itens de proteção individual aos visitantes, conforme o protocolo sanitário; IV – proibição da entrada de visitantes que apresentem febre ou sintomas respiratórios associados à Covid-19 e encaminhamento para o serviço de saúde de referência; V – adoção prioritária do fracionamento da visitação em diferentes dias e horários, a fim de reduzir o número de pessoas que circulam nos locais e assegurar a manutenção de distância respiratória segura; VI – previsão de medidas alternativas compensatórias às restrições de visitas, facilitando a utilização de outros meios de comunicação. Anote-se que estando vigente a restrição de visitas, não poderá ser limitado o fornecimento de alimentação, medicamentos, vestuário, itens de higiene e limpeza trazidos pelos visitantes. Por fim, restou reiterada a necessidade de: a) disponibilizar EPI´s e medicação para servidores e pessoas privadas de liberdade; b) informar e treinar os servidores penais sobre os protocolos de saúde a serem adotados no contexto do coronavírus; c) o acréscimo no tempo de permanência em ambientes abertos e pátios pelas pessoas privadas de liberdade, assim como a redução do estado de aglomeração em ambientes fechados e; d) adoção de medidas a assistência jurídica e religiosa e de mecanismos de contato com o mundo exterior virtuais”. 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Com efeito, não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Lado outro, presente a hediondez de um dos delitos, sequer incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A (Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher). 
    Nesse espectro, “[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio” (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); “a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.” (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora